Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004503-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), APARECIDO DANIEL - CPF: 005.311.959-29 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRIS SUELEM FERREIRA - CPF: 043.271.189-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004503-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH
PACIENTE: APARECIDO DANIEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Aparecido Daniel, preso preventivamente sob a acusação de tentativa de feminicídio contra sua ex-esposa. A custódia cautelar foi decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a alegação de ausência de fundamentação idônea para a medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão que decretou a prisão preventiva não apresentou elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva ou qualquer conduta do paciente que pudesse comprometer a ordem pública ou a instrução criminal.
3.2. O paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ter comparecido espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos, o que demonstra ausência de intenção de produzir embaraços à instrução criminal.

3.3. A gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a segregação cautelar.

3.4. A existência de medidas protetivas em favor da vítima e a informação de que ela não mais reside no distrito da culpa reforçam a desnecessidade da prisão preventiva, tornando suficientes medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares diversas, em conjunto com as medidas protetivas deferidas nos autos n. 1017268-10.2024.8.11.0040.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre risco real e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo incabível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 319; CF/1988, art. 226, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 180.686/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/9/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004503-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE: APARECIDO DANIEL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de APARECIDO DANIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1001143-30.2025.8.11.0040.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2
o
, VI, c/c o artigo 14, II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Além disso, verbera que a autoridade coatora decretou a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Assevera terem sido deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente; contudo, em nenhum momento foi intimado para dar início ao cumprimento delas, aliado ao fato de que se apresentou espontaneamente à autoridade policial demonstrando “
indicativos de que em nenhum momento tentou se furtar da esfera da culpa”
.

Aduz ainda que:
1
) a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e não preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) a prisão ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena no regime fechado;
3
) a vítima “
renunciou ao acolhimento psicossocial à distância”
e não mais reside no distrito da culpa, fatores que arrefecem a necessidade da manutenção da prisão cautelar pelos fundamentos exarados pela autoridade coatora.

Por fim, requer a ratificação da ordem deferida liminarmente, “
revogando-se a prisão preventiva ou convertendo a medida extrema em uma ou mais das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP
” [doc. digital n. 268896774].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 269067782].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 270732388].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela cassação da liminar e, por conseguinte, a denegação da ordem [doc. digital n. 273053877].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004503-93.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido APARECIDO DANIEL, por ordem do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT [autos n. 1001143-30.2025.8.11.0040].

Consta dos documentos anexados no
writ
que, no dia 18 de dezembro de 2024, o Delegado de Polícia de Sorriso/MT, João Lucas Wanick Mattos Guimarães, representou pela prisão preventiva de APARECIDO DANIEL, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio, contra sua ex-esposa, H.S.F.

Valho-me de excertos da representação para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial, por intermédio do Boletim de Ocorrência no 2024.37995, a notícia de que o suspeito Aparecido Daniel teria atentado contra a vida da vítima H.S.F., prática esta que restou configurada como tentativa de feminicídio.

Em síntese, a Polícia Militar foi acionada para deslocar-se até a Rua Bagé, no 145, no Bairro Centro Sul, em razão da ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, a equipe policial deparou-se com a vítima, H.S.F., que apresentava um sangramento intenso no pé esquerdo. No depoimento prestado pela vítima, ficou claro que ela fora casada com o suspeito, Aparecido Daniel, por vários anos, mas que, após a separação, o suspeito se mostrara negligente, não contribuindo para as despesas relacionadas ao sustento de seu filho comum.

A vítima informou que, na data dos fatos, o filho do casal, menor de idade, encontrava-se na residência do suspeito, e que ela se dirigiu até lá com o intuito de buscá-lo. Contudo, ao chegar no local, o suspeito recusou-se a entregar o filho à vítima, o que gerou uma discussão entre ambos.

Durante essa altercação, o filho do suspeito, de quinze anos, empurrou a vítima, momento em que o suspeito, Aparecido Daniel, armou-se com uma arma de fogo, a qual a vítima acredita ser um revólver calibre .38, e disparou contra a vítima, atingindo seu pé esquerdo.

Após o disparo, o suspeito fugiu do local em uma camionete Amarok, de cor cinza, levando consigo o filho de quinze anos e o filho menor de cinco anos da vítima. A equipe policial, ao chegar ao local, prestou o atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, onde recebeu atendimento médico devido à intensa hemorragia. Em sequência, iniciaram-se diligências para localizar o suspeito.

Durante as buscas, a camionete Amarok, de placa RHD5F67, foi encontrada trancada nos fundos de uma empresa de venda de veículos denominada Elite Multimarcas, localizada na Avenida Otávio Souza Cruz, nas proximidades do Shopping de Sorriso. A guarnição policial entrou em contato com o gerente da empresa, senhor Lucas Nicomedes Araújo, através do telefone (66) 99614-6931, que relatou que o suspeito havia telefonado a ele, solicitando a guarda temporária da camionete nos fundos da empresa, o que foi consentido pelo gerente, amigo do suspeito. Após deixar o veículo, o suspeito evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos narrados, esta Autoridade Policial, em conjunto com o Núcleo de Proteção contra a Violência a Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos, tomou as medidas necessárias para garantir a integridade física da vítima.

A vítima H.S.F., em sua declaração, relatou que, no dia 14/12/2024, por volta das 17h30, deslocou-se até a residência do suspeito Aparecido Daniel, com quem foi casada por dois anos, com o objetivo de deixar o filho do casal, de cinco anos, na casa do pai, uma vez que necessitava de auxílio para o cuidado da criança. Relatou, ainda, que, desde a separação, o suspeito não tem cumprido com sua responsabilidade no que tange ao sustento do filho, transferindo toda a carga de trabalho referente à criação da criança para a vítima.

Ao chegar à residência do suspeito, este se recusou a ficar com o filho, chegando a ameaçar a vítima de acionar o Conselho Tutelar por alegadamente tê-lo abandonado. Diante dessa negativa a vítima retornou ao local para buscar o filho, momento em que o suspeito novamente se negou a entregá-lo. Ato contínuo, após acalorada discussão, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima, atingindo-lhe o pé esquerdo. A vítima, entretanto, não foi capaz de determinar se a intenção do suspeito era de atingir um ponto vital ou apenas feri-la, uma vez que o ocorrido se deu de forma rápida, impossibilitando a recordação de outros detalhes.

Após o disparo, o suspeito entrou em seu veículo e evadiu-se do local, não prestando socorro à vítima. Esta, por sua vez, foi socorrida por uma equipe policial e encaminhada ao hospital, onde recebeu o atendimento médico necessário e foi constatado que não corria risco iminente de morte.

Quanto aos motivos do crime, a vítima não soube identificar uma razão específica para o comportamento do suspeito, embora tenha indicado que ele poderia estar sob o efeito de álcool ou substâncias entorpecentes, além de, conforme seu relato, demonstrar intolerância a ser contrariado ou perder a atenção. A vítima ainda afirmou que, durante o relacionamento, nunca havia sido agredida ou ameaçada diretamente pelo suspeito, mas soubera de episódios anteriores nos quais ele teria atirado contra uma pessoa e ameaçado outra, evidenciando seu potencial perigoso.

Em razão do exposto, a vítima manifestou receio pela sua integridade física, temendo represálias do suspeito, que poderia tentar vingar-se. Por esse motivo, requereu a concessão de medida protetiva de urgência, com o intuito de resguardar sua segurança e evitar o agravamento da violência.

Em decorrência dos fatos narrados, foi instaurada a Medida Protetiva de Urgência no MPU 97.13.2024.17757, a qual foi protocolada no Processo Judicial Eletrônico sob o número 1017268-10.2024.8.11.0040.

Conquanto, do evento narrado, denota-se que o suspeito, de forma deliberada, agiu com animus necandi, ou seja, com o claro propósito de ceifar a vida da vítima, sendo que a empreitada criminosa não teve continuidade por razões alheias à sua vontade, especialmente devido à presença de seus filhos no local.

As provas coletadas indicam, sem dúvida, que o suspeito é um indivíduo de elevado grau de periculosidade, o que demonstra que todas as medidas cautelares alternativas à prisão se mostraram inadequadas para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Por tais motivos, esta Autoridade Policial entende que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, conforme os fundamentos a seguir alinhavados”

Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT decretou a custódia preventiva do paciente, nestes termos:

“No caso em testilha, ante a natureza da pena cominada para o delito em tela, é certo que, por serem considerados crimes menos graves do que o apenado com reclusão indica a lei que não é admissível a decretação da prisão preventiva, uma vez que são passíveis de substituição por penas alternativas, tornando eventual segregação cautelar uma medida excessiva.

[...]

Contudo, a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

In casu, pelo depoimento da vítima HARRIS SUELEN FERREIRA, percebe-se uma personalidade agressiva e desajustada do representado, veja-se:

‘‘QUE na data de ontem, 14/12/2024, por volta das 17:30, a vítima HARRIS foi até a casa do suspeito APARECIDO, com quem foi casada durante 02 anos, para deixar o filho do casal na sua casa, pois precisava de ajuda do genitor; QUE o pai da criança não a ajuda com o filho do casal, que tem 05 anos, e que toda a carga de trabalho para criar a criança fica a cargo da vítima; QUE quando chegou à residência do suspeito, ele não quis ficar com a criança, inclusive ameaçando a vítima de chamar o conselho tutelar por tê-lo abandonado; QUE então a vítima retornou ao endereço para buscar o garoto, mas o suspeito, desta vez, negou que iria entregar a criança; QUE após discussão, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou no pé da vítima; QUE a vítima não sabe dizer se o interesse do suspeito seria de acertá-la em um ponto vital ou de ferí-la; QUE tudo teria sido muito rápido para que ela se lembrasse de mais detalhes detalhes; QUE depois do ocorrido, o suspeito entrou em seu veículo e se evadiu do local, sem prestar socorro; QUE a vítima foi socorrida por uma equipe policial e levada para um hospital, onde foi atendida e se encontra fora de perigo; QUE a respeito dos motivos que levou o suspeito a efetuar o disparo, a vítima não sabe dizer o motivo, mas acredita que ele estaria bêbado ou drogado, além do fato de que não gosta de ser chamado atenção ou contrariado; QUE a vítima relata que nunca teria sido agredida ou ameaçada pelo suspeito, mas que ele já teria dado sinais de que seria uma pessoa perigosa, pois descobrira, enquanto se relacionavam que ele já teria atirado contra uma pessoa e ameaçado outra; QUE a vítima requer a presente medida protetiva pois teme pela própria vida e tem medo de que o suspeito retorne para se vingar dela; ‘’(ID 182392327).

Outrossim, do boletim de ocorrência n. 2024.379955, extrai-se que após a sucessão dos fatos, o representado solicitou à um terceiro a guarda temporária do veículo em que estava, e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado:

‘’(...) A GUARNIÇÃO PM FOI ACIONADA VIA COPOM PARA DESLOCAR ATE A RUA BAGE NUMERO 145 NO BAIRRO CENTRO SUL, POIS TERIA OCORRIDO DISPARO DE ARMA DE FOGO, AO CHEGAR NO LOCAL EM CONTATO COM A VITIMA A SENHORA (HARRIS SUELEN); A EQUIPE VISUALIZOU QUE A MESMA SE ENCONTRAVA COM UM GRANDE SANGRAMENTO NO PÉ DO LADO ESQUERDO, ONDE A MESMA NOS RELATOU QUE FOI CASADA COM O SUSPEITO (APARECIDO DANIEL); POR ALGUNS ANOS, E QUE ESTÃO SEPARADOS E DESDE ENTÃO O MESMO NÃO TEM AJUDADO A VITIMA COM AS DESPESAS DO FILHO, E QUE NESTA DATA O FILHO ESTAVA COM O SUSPEITO, E QUE A MESMA FOI BUSCAR O FILHO QUE E MENOR DE IDADE NA CASA DO SUSPEITO, E QUE O SUSPEITO INFORMOU QUE NÃO IRIA ENTREGAR O FILHO PARA A MESMA E QUE NISSO OS MESMO DISCUTIRAM, E QUE EM DADO MOMENTO O FILHO DO SUSPEITO QUE TEM QUINZE ANOS CHEGOU A DAR UM EMPURRAM NA VITIMA, E QUE NESSE MOMENTO O SUSPEITO (DANIEL) CHEGOU COM UMA ARMA DE FOGO EM MÃOS A QUAL A VITIMA ACREDITA SER UM REVOLVER (CALIBRE .38), E EFETUOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO ONDE ATINGIU O PÉ DA VITIMA, E QUE NESSE MOMENTO O SUSPEITO FORAGIU EM UMA CAMINHONETE AMAROK DE COR CINZA JUNTAMENTE COM O FILHO DE QUINZE ANOS E O FILHO DA VITIMA MENOR DE CINCO ANOS, A EQUIPE POLICIAL AO CHEGAR NO LOCAL CONDUZIU A VITIMA ATÉ AO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO POR ESTAR SANGRANDO MUITO, PARA OS PRIMEIROS SOCORROS, E EM SEGUIDA REALIZOU DELIGENCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, E QUE DURANTE AS BUSCAS A CAMINHONETE AMAROK DE PLACA RHD5F67 FOI LOCALIZADA TRANCADA AOS FUNDOS DE UMA EMPRESA DE VENDAS DE VEÍCULO DENOMIDA (ELITE MULTIMARCAS); LOCALIZADA NA AV. OTAVIO SOUZA CRUZ PROXIMO AO SHOPPING DE SORRISO, ONDE A GUARNIÇÃO PM FEZ CONTATO COM O GERENTE DA EMPRESA O SENHOR LUCAS NICOMENDES ARAUJO TELEFONE 66996146931 ONDE ESTE NO RELATOU QUE O SUSPEITO DANIEL TELEFONOU PARA O MESMO E TERIA PERGUNTADO SE TERIA COMO DEIXAR A CAMINHONETE GUARDADA NOS FUNDOS DA EMPRESA ONDE O MESMO POR SER AMIGO DO MESMO DISSE QUE NÃO TERIA NENHUM PROBLEMAS, E QUE APÓS O SUSPEITO DEIXAR A CAMINHONETE O SUSPEITO FORAGIU TOMANDO RUMO IGNORADO". (...)(ID 182392327).

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do representado
deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de que em liberdade, dado a gravidade em concreto dos delitos praticados, ele continue, em tese, a praticar tais crimes contra a vítima, não havendo como o Poder Judiciário esperar que o representado promova uma ação ainda mais violenta para tomar providências mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que as ameaças não irão se concretizar
.

Nesse sentido, a ordem pública encontra-se abalada
,
bem como a ofendida necessita de proteção imediata e efetiva
, sendo necessário se concretizar o Princípio da Proteção previsto no art. 226, §8o, da Constituição Federal, impondo-se a realização de um juízo de ponderação entre o direito de ir e vir do réu e o direito à proteção da ofendida, de forma que no caso ora tratado prevalece, por ora, a proteção da vítima.

Ex positis, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física e psicológica das vítimas, e por conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de APARECIDO DANIEL devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal
.

EXPEÇA-SE mandado de prisão, atentando-se quanto ao disposto pelo CPP e normativas do CNJ”

Apesar de o impetrante alegar o “
não esgotamento das tentativas de intimação do paciente acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-exposa”
, verifico que o fundamento empregado pelo juízo singular para decretar a segregação preventiva
não está intrinsicamente ligado a este fato
.

Ao reverso disso, a constrição cautelar foi justificada para
garantia da ordem pública
, para
resguardar a integridade física e psíquica da vítima
e por
conveniência da instrução criminal
, notadamente “
em razão do receio de que em liberdade e dado a gravidade em concreto do delito praticado, o paciente continue, em tese, a praticar tais crimes contra a vítima”.

Fiz questão de transcrever excerto específico da decisão objurgada para evidenciar que o juízo singular
não indica
dados concretos relacionados à periculosidade do paciente ou elementos processuais aptos a justificar a decretação da medida extrema.

Aliás, não há base empírica extraída dos autos a comprovar que, em liberdade, o paciente tumultuará o andamento processual ou se furtará de sua responsabilidade penal.

Pelo contrário.

Ao que consta do caderno investigativo, há documentos comprovando que possui residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa (docs. digitais 268896776 - Pág. 124, 268896779 e 268896782) Além disso, como bem destacado pelo impetrante, após tomar ciência da investigação em seu desfavor, compareceu
espontaneamente
à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CLAMOR SOCIAL. FUGA DO AGENTE SEGUIDA DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. ELEMENTOS CONCRETOS USADOS PARA DEMONSTRAR O FUMUS COMISSI DELICTI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) [...]
A suposta fuga do acusado logo após o crime, por si só, não é fundamento bastante para decretar a custódia cautelar se, dias depois, ele se apresenta espontaneamente em delegacia. [...] a decisão não apresentou fundamento idôneo que pudesse justificar a medida extrema
. Foi apontado haver risco à ordem pública [...] argumento também insuficiente para justificar a prisão preventiva, notadamente diante da primariedade do acusado. [...]
Portanto, embora a conduta imputada ao recorrente seja de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da prisão preventiva, circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, motivo pelo qual a revogação da cautelar imposta ao réu é medida que se impõe, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada
. Recurso em habeas corpus provido” (STJ, RHC n. 180.686/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

De igual modo, o fundamento empregado pelo juízo singular – consistente na
garantia da ordem pública
– também não convence.

Não questiono, aqui, a gravidade do crime – que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher –, pois, segundo apurado, o paciente teria supostamente efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu o pé de sua ex-esposa, em situação que envolvia a guarda do filho que possuem em comum.

Ocorre que, a gravidade do crime não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva.

Não basta a autoridade coatora se valer de argumentos vagos ou conjecturas acerca da “probabilidade de reiteração” do paciente, notadamente quando inexistente outro registro criminal
idôneo
que possa ser utilizado em seu desfavor.

Nessa ordem de ideias, a primariedade técnica deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Por derradeiro, convém destacar que foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida [autos n. 1017268-10.2024.8.11.0040] e, se não bastasse isso, há informações de que ela não mais reside no distrito da culpa [Sorriso/MT], mas no Estado do Paraná.

Neste particular, convém trazer excertos das declarações prestadas por Dhioni Gelson Pilati Spies,
verbis
:

“
Que conheço o Sr. Aparecido Daniel [...] há vários anos [...] que trata-se de pessoa de boa conduta [...]; que conheço a pessoa de H.S.F. que foi convivente do Sr. Aparecido Daniel, que tomei conhecimento através de terceiros que a mesma não mora mais em Sorriso/MT, estando morando atualmente no Estado do Paraná, na cidade de Goioerê”

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularização do processo e a garantia da ordem pública.

Neste particular, nada impede a manutenção das medidas acautelatórias diversas da prisão em conjunto com as protetivas de urgência já estabelecidas nos autos n. 1017268-10.2024.8.11.0040.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
APARECIDO DANIEL
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
.

Consigno que a autoridade coatora poderá revogar, substituir ou acrescentar outras condições que reputar necessárias, desde que sob fundamentos idôneos.

É como voto.

[1]
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; f) não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente; g) não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 200m (duzentos metros), nem com elas manter qualquer tipo de contato, inclusive por redes sociais; h) monitoramento eletrônico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025